Tribunal: TJES
Processo: 5003054-17.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Petrechos para falsificação de moeda; Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003054-17.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL CAMPOS SILVERIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por Gabriel Campos Silverio contra sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06).

O apelante pleiteia, exclusivamente, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de regime prisional semiaberto a réu reincidente específico, condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão pelo crime de tráfico de drogas.

III. Razões de decidir
4. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve observar o
quantum
da sanção, a primariedade do agente e as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do mesmo diploma.

5. A condição de reincidente específico do apelante, com condenação anterior transitada em julgado pelo mesmo crime de tráfico de drogas, constitui óbice legal à fixação do regime semiaberto, conforme expressa vedação do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, para penas superiores a 4 (quatro) anos.

6. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao determinar a imposição de regime mais gravoso ao réu reincidente, ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal e a pena final seja inferior a 8 (oito) anos, como forma de garantir a ordem pública e assegurar a reprovação e prevenção do crime.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A reincidência específica em crime de tráfico de drogas impede a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos, por expressa vedação legal contida no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

2. A reiteração delitiva justifica a imposição de regime prisional mais severo como medida necessária à garantia da ordem pública e à adequada reprovação da conduta.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 269/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

5003054-7.2024.8.08.0011

APELANTE:

GABRIEL CAMPOS SILVERIO

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
GABRIEL CAMPOS SILVERIO

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

1
ª
Vara
Criminal
de
Cachoeiro de Itapemirim
/ES

(
ID nº
14937418
),
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado (art. 33, §2º, “a” do Código Penal), além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 14937445), a defesa postula, exclusivamente, a reforma da sentença para que seja abrandado o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 14938448 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 15393233).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 05 de março de 2024, na Rua Carlos Veghini, nº 36, bairro Boa Vista, Cachoeiro de Itapemirim, Gabriel Campos Silverio foi flagrado tendo em depósito as drogas vulgarmente conhecidas como crack e cocaína, com o fim de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Depreende-se do procedimento administrativo anexo que, no dia dos fatos, a Polícia Federal flagrou o denunciado recebendo uma encomenda da Empresa Brasileira dos Correios e Telégrafos (EBCT) contendo 08 (oito) cédulas de valor de face de R$ 50,00 (cinquenta reais) e 06 (seis) cédulas de valor de face de R$ 100,00 (cem reais), supostamente falsas.

Ocorre que, após a prisão, Gabriel confessou à autoridade policial que tinha em, depósito na sua residência uma quantidade de drogas ilícitas.

Imediatamente, munidos de termo de consentimento de busca, os agentes policiais prosseguiram junto ao denunciado ao endereço citado, onde encontraram, no guarda-roupas do quarto de Gabriel, 14 (quatorze) papelotes de cocaína, 05 (cinco) pedras de crack, R$ 1.1560,00 (mil cento e cinquenta e seis reais) e anotações de venda de drogas).

Pois bem.

A controvérsia cinge-se, exclusivamente, à análise do regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença condenatória.

Contudo, sem razão o apelante.

A fixação do regime prisional submete-se à análise conjunta do quantum da pena aplicada e das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, conforme dispõe o art. 33, §§ 2ºe 3º, do mesmo diploma legal.

No caso em tela, embora a pena definitiva tenha sido estabelecida em 05 (cinco) anos de reclusão, patamar que, em tese, autorizaria o início do cumprimento em regime semiaberto, a condição de reincidente específico do apelante impõe a fixação de regime mais gravoso.

Com efeito, o magistrado sentenciante, ao proceder à dosimetria da pena, reconheceu acertadamente a reincidência do réu, que ostenta condenação anterior transitada em julgado pela prática do mesmo delito de tráfico de drogas, nos autos do processo nº 0013736-58.2020.8.08.0011, também da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim. Tal circunstância, além de ter sido corretamente compensada com a atenuante da confissão na segunda fase da dosimetria, é elemento determinante para fixação do regime inicial, nos termos do art. 33, §2, “b”, do Código Penal, que veda o regime semiaberto ao condenado reincidente suja pena seja superior a 04 (quatro) anos.

A jurisprudência do Colendo STJ é pacífica no sentindo de que, sendo o réu reincidente, a fixação do regime fechado é medida que se impõe, ainda que a pena aplicada seja inferior a 08 (oito) anos, se as circunstâncias do caso assim o recomendarem. Nesse sentido, a Súmula nº 269 do STJ, embora aplicável a penas inferiores a 04 (quatro) anos, reforça a lógica de que a reincidência é fator preponderante na escolha do regime.

Ademais, a reiteração na prática do mesmo crime (tráfico de drogas) demonstra a insuficiência de medidas penais mais brandas e a necessidade de uma resposta estatal mais enérgica para a reprovação e prevenção do delito, justificando plenamente a manutenção do regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda, como forma de garantir a ordem pública.

Dessa forma, a decisão do juízo a quo mostra-se irretocável, pois devidamente fundamentada na legislação aplicável e em consonância com o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.